Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA DE 2%. ART. 1.336, §1o, DO CC. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É cabível a condenação do condômino inadimplente ao pagamento da multa de 2% a que se refere o art. 1.336, §1o, do CC, expressamente prevista na Convenção de Condomínio.
2. Apelação conhecida e provida.